Tribunal: TJDFT
Processo: 0709847-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709847-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO FABIO SILVA SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO FABIO SILVA SOUSA contra decisão de ID 223056306 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL e OUTRO, que indeferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, ter recebido auto de intimação demolitória, expedido pelo DF-Legal; que a obra é passível de regularização; que o procedimento administrativo deve ser concluído antes da prática de atos de natureza irreversível; que deve ser assegurado o direito fundamental à moradia. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato administrativo que determinou a demolição. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a confirmação da decisão liminar. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Inicialmente, cabe registrar que, entre os atributos dos atos administrativos, encontra-se a presunção de legitimidade, segundo a qual esta é presumida até que o interessado apresente elementos aptos a desconstituir o ato praticado. Por outro lado, o artigo 182 da Constituição Federal confere à Administração Pública municipal poder de polícia urbanístico, com o objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das funções da cidade, a fim de assegurar o interesse público, consistente na preservação do meio ambiente e na garantia do bem-estar dos seus habitantes. Nesse contexto, o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - Lei Distrital n. 6.138/2018, que sucedeu a Lei Distrital n. 2.105/98 - exige licença concedida pela Administração Pública para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular. No caso, a parte agravante juntou documento comprobatório da existência de auto de infração n. G1254-855825 – OEU, com determinação de intimação demolitória (ID 223004423 dos autos de origem). Ocorre que a parte agravante não juntou qualquer documento apto a comprovar a regularidade da obra, ou seja, a edificação foi erguida clandestinamente. Assim, o ato administrativo que determinou a demolição da edificação irregular reveste-se de presunção de legitimidade, porquanto pautado na supremacia do interesse público sobre o particular, bem como decorre do exercício do poder de polícia na atividade de fiscalização, que visa coibir atividades que venham causar danos à sociedade. O mero fato de inexistir prévia autorização para a edificação já é suficiente para autorizar a atuação repressiva por parte do Poder Público. Em elucidativo precedente, destacou-se que “é defeso reconhecer àquele que realizou construção sem o licenciamento exigido pelos artigos 21, 22, 50 e 52 do Código de Edificações do Distrito Federal direito subjetivo de impedir que a Administração Pública exerça o poder de polícia de que é investida.” (Acórdão 1327063, 07258906420198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 19/4/2021.) Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora